Tribunal: CARF
Processo: 10980.903080/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903080/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.113 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA NACIONAL DE ACOS LAMINADOS INAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/05/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
COMPROVAÇÃO DO ERRO. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 09652.95525.151205.1.3.041879, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS, Código de Receita 2172, PA de 30/04/2005, no valor do
crédito original na data de transmissão de R$ 49.569,52, representado por Darf recolhido em
13/05/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903080/2009-61
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.113 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903080/2009-61

Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 02), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
Diz que o Despacho Decisório é improcedente, pois, relativamente ao período de
apuração de 30/04/2005, “a Requerente recolheu COFINS a maior do que devia,
conforme se depreende do DACON (doc.03) e da DCTF ora acostada
(doc.04)”. Afirma que “a suposta ausência de crédito foi sanada com a
retificação da DCTF respectiva (doc.04)”.
Alega que pagou o montante de R$ 2.149.515,33 do referido débito, enquanto o valor
devido seria de R$ 2.099.945,81. Diz que houve um mero erro material no
preenchimento da DCTF originária que “já foi devida e prontamente retificada,
antes da prolatação do Despacho Decisório ora recorrido”. Afirma que retificou a
DCTF em 26/03/2009 a fim de que constasse o valor correto do débito. Diante disso
argumenta que, em nome do princípio da verdade material, deve a Administração
Tributária reconhecer o crédito, homologando a compensação.
Por fim, sustenta que “há manifesta nulidade do Despacho Decisório ora
impugnado, posto que não subscrito por autoridade competente”, aduzindo que
quem subscreveu o Despacho Decisório não foi Delegado da Receita Federal, o que
afronta o Regulamento Interno da RFB.
Requer, preliminarmente, que seja anulada a decisão recorrida. Caso rejeitada tal
preliminar, pede que seja reformado o Despacho Decisório para homologar a
compensação em tela. E, por fim, se não for acolhido tal pedido, pede a conversão do
feito em diligência para verificar se o crédito declarado é procedente.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade quanto ao mérito, sustentando que a DCTF e o DACON retificadores constituem
prova do seu direito creditório, invocando ainda o princípio da verdade material e requerendo a
conversão do julgamento em diligência.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de erro de
preenchimento de sua DCTF apresentada inicialmente, que teria sido corrigido pela
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.113 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903080/2009-61

correspondente DCTF retificadora, ocasionando o recolhimento a maior da Cofins, Código de
Receita 2172, PA de 30/04/2005, com lastro nas informações do Dacon e DARF recolhido.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a falta de comprovação do
direito creditório pleiteado.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
A Recorrente alega que promoveu a retificação de sua DCTF, adequando ao
COFINS efetivamente devido, como constava de sua DACON. Compulsando os autos, verifico
que na DCTF retificadora juntada apresentada após a ciência do despacho decisório consta o
valor da contribuição apurada a menor do que o valor recolhido, que é o mesmo informado no
Dacon retificador, o que daria ensejo ao suposto crédito pleiteado.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Entretanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito. Não apresentou a prova do seu
direito creditório, em especial, a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se
pleiteou o crédito.
As declarações colacionadas, produzidas pelo contribuinte, desacompanhadas dos
elementos de suporte, tais como os registros contábeis, revestidos das pertinentes formalidades,
não permitem a apuração do valor correto da contribuição no período, não sendo suficiente para
provar a existência da totalidade do direito creditório pleiteado na declaração de compensação.
Aqui, cabe transcrever o art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.113 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903080/2009-61

débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
O DACON apresentado, configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada nessas declarações, desacompanhada de
documentos que a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório
pleiteado em declaração de compensação.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Tal entendimento se encontra pacificado no âmbito do CARF através da Súmula
CARF no 164, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 164 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, o pedido de perícia da requerente deveria estar acompanhado dos elementos que
pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegados e necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que não se verifica no caso
em tela. A mera inércia da requerente não pode ser suprida pela realização de diligências ou
perícias.
Há que se lembrar, ademais, que a recorrente teve todas as oportunidades, no
curso do procedimento fiscal e do contencioso administrativo, para trazer os elementos
suficientes e necessários para comprovar seu direito creditório, não se justificando, no presente
caso, a realização de perícia ou diligência, seja para suprir carência probatória - uma vez que a
diligência não se afigura como remédio processual para suprir injustificada omissão probatória -,
seja para contemplar necessidade de análise técnica dos documentos trazidos ao processo -
porque, neste último caso, a autoridade fiscal e os órgãos julgadores são plenamente capazes e
tecnicamente habilitados para apreciar as questões postas em análise.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.113 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903080/2009-61

já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital